Tribunal: TJSP
Processo: 1004960-57.2015.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50001, da Comarca de Jacareí, em que é
embargante JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DE FARIA, são embargados
PERKONS S/A, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, DALTON
FERRACIOLI DE ASSIS - SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL, HAMILTON RIBEIRO MOTA - PREFEITO DE JACAREÍ/SP e
SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50001
Embargante: JOÃO PAULO DE OLIVEIRA DE FARIA
Embargdos: PERKONS S/A, Prefeitura Municipal de Jacareí, Dalton
Ferracioli de Assis - Secretário de Infraestrutura Municipal, HAMILTON
RIBEIRO MOTA - PREFEITO DE JACAREÍ/SP e Sentran Serviços
Especializados de Trânsito
Comarca: Jacareí
Juiz: Rosangela de Cassia Pires Monteiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGUNDA
INTERPOSIÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 672/672 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargante para a reforma de sentença
que, considerando o autor carecedor da ação, por falta de interesse em agir, na
modalidade adequação da via eleita, julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo
Civil.
O embargante sustentou, em resumo, a necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida
nos autos.
É o relatório.
Trata-se
de
segundos
embargos
de
declaração
interpostos contra a mesma decisão (fls. 672/672).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004960-57.2015.8.26.0292/50001 -Voto no
3
O embargante suscita tema que foi objeto de recurso
anteriormente interposto (autos no 1004960-57.2015.8.26.0292/50000).
Aliás, as razões deste recurso estão inseridas naquele
outro.
Como não se desconhece, interposto recurso, enquanto
se aguarda a sua apreciação, não pode a parte peticionar, complementar,
aditar, ou corrigir o recurso, pois já se operou a preclusão consumativa.
Mesmo que ainda estivesse o embargante no prazo para
recorrer, já tendo oferecido a petição recursal, não poderia ofertar novo
arrazoado, em face da preclusão consumativa.
Ademais, somente se poderia cogitar de interposição de
segundos embargos de declaração, se tivesse havido omissão na análise ou na
supressão dos vícios apontados nos primeiros embargos de declaração, o que
não se verificou no caso em exame.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator